Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716259-76.2022.8.07.0005 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: DEUZILEI ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1870834/SP (Tema 1.069), ocasião em que se firmaram as seguintes teses: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 68526212): APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA. INDEVIDA. TEMA REPETITIVO N. 1.069. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes. 2. O Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde porquanto decorre do tratamento da obesidade mórbida. 3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. O acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial enseja a sucumbência exclusiva da requerida. Regra contida no art. 86 do Código de Processo Civil. 6. Apelação da autora provida. Apelação do réu desprovida. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010